Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Decisão reformada. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à beneficiária diagnosticada com Trombofilia durante a gestação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar excluído expressamente do contrato; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura é legítima diante da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, VI, dispõe que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não integra a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, salvo exceções expressamente previstas.
4. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e objetiva, a exclusão da cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto nos casos expressamente previstos na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar em contratos de plano de saúde, salvo nos casos expressamente previstos na legislação. 2. A negativa de cobertura de medicamento domiciliar, quando respaldada em cláusula contratual clara e na legislação vigente, não caracteriza abusividade”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, VI; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.859.473/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.141.518/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.983.508/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BOWONIUK WIEGAND - CPF: 075.453.369-76 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 78.339.439/0001-30 (AGRAVANTE), EDUARDO BATISTEL RAMOS - CPF: 021.800.509-17 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA PAIXAO MACHADO - CPF: 366.111.168-00 (AGRAVADO), DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - CPF: 042.705.499-04 (ADVOGADO), BRUNO CAPELINI DE LIMA - CPF: 091.160.079-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Decisão reformada. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar o fornecimento do medicamento
Enoxaparina
40mg à beneficiária diagnosticada com
Trombofilia
durante a gestação.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar excluído expressamente do contrato; e (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura é legítima diante da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, VI, dispõe que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não integra a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, salvo exceções expressamente previstas.

4.
O contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e objetiva, a exclusão da cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto nos casos expressamente previstos na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
É lícita
a
exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar em contratos de plano de saúde, salvo nos casos expressamente previstos na legislação.

2.
A negativa de cobertura de medicamento domiciliar, quando respaldada em cláusula contratual clara e na legislação vigente, não caracteriza abusividade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/
98, art. 10, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.859.473/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2.141.518/SP, rel. Min. Marco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.983.508/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto
por
UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e
Indenização por Danos Morais n.
1017421-43.2024.8.11.0040
ajuizada por
MÔNICA CRISTINA PAIXÃO MACHADO
, em que o d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a
a
gravante forneça, imediatamente, o medicamento
Enoxaparina
40m
g, cessando apenas 60 (sessenta)
dias após o parto.

Em suas razões, a agravante assevera
que o fornecimento do medicamento
Clexane
(
Enoxaparina
) não possui cobertura obrigatória determinada pela ANS, pelo contrato e pela legislação vigente, sustentando que a recomendação do
NatJus
também é pela não cobertura do medicamento, inclusive para patologias como a apresentada pela beneficiária, em razão do caráter domiciliar do tratamento.

Realça

que a solicitação da
a
gravada foi encaminhada para análise da auditoria médica, a qual entendeu por emitir parecer desfavorável à
liberação do medicamento, pois não há previsão contratual para cobertura de medicamentos de uso
ambulatorial não relacionados
ao tratamento oncológico.

Afirma que, tecnicamente, a
a
gravada não preenche os critérios para diagnóstico de síndrome
antifosfolípide
preconizados pela
Febrasgo
e pelo Ministério da Saúde, visto que no critério clínico não há menção a investigação para as causas dos abortamentos, e não teve a segunda dosagem confirmatória dos anticorpos
anticardiolipina
ou anticoagulante
lúpico
.

Verbera que, considerando que o tratamento objeto da ação é contínuo e sem previsão de encerramento, entende necessária, por ora, a reavaliação periódica da paciente para fins de
eventual adequação terapêutica.

Com essas considerações, requer total provimento do

agravo de instrumento, com consequente
revogação da decisão agravada.

O recurso é tempestivo e
devidamente
preparado (ID
262530277
).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido
(ID

262899281
).

D
evidamente intimada,
a agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do pres
ente agravo de instrumento
(ID
265382755
).

Em seu parecer, a
d. Procuradoria de
Justiça

opin
ou
pelo provimento do recurso
para afastar o dever de fornecimento de
Enoxaparina
em favor
da agravada
(ID
265536776
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos que
Mônica Cristina Paixão Machado

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
em face de
Unimed do Estado do Paraná
,

objetivando o forneciment
o do medicamento
Enoxaparina

40
mg
, essencial ao tratamento de
T
rombofilia
,
di
agnosticada durante a gestação.

Segundo consta na inicial,
a requerente
/agravada
é beneficiária do plano de saúde da requerida
/agravante
, vinculado a contrato coletivo empresarial, ao qual aderiu em 01/01/2017 (ID 179223184, na origem), por meio do convênio estabelecido entre a empregadora de seu cônjuge e a operadora do plano, devidamente registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o n. 312720.

Ao narrar os fatos, relatou

que, em novembro de 2024, foi diagnosticada com
T
rombofilia
(CID
:
D 68.8), conforme laudo médico
(ID
179223189
, na origem)
emitido pelo hematologista Dr. José Aldair
Kotechi
(CRM MT2849), sendo imprescindível o uso contínuo da medicação para evitar riscos graves à
gestação e à sua própria saúde.

Diante da recusa da operadora de saúde
em fornecer o referido medicamento e
da ineficácia das tentativas administrativas par
a solucionar a questão, a requerente/agravada

buscou ao judiciário
, pleiteando
a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida fornecesse, imediatamente, o medicamento, de maneira contínua e diária, durante a gestação e até 60 (sessenta) dias após o parto.

Ao apreciar a demanda
,
o

douto Juízo

a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos necessários, deferiu a antecipação de tutela,
sob o seguinte fundamento
(ID
179330879
, na origem)
:

“
[...]

A tutela antecipada merece acolhimento.

[...]

In
casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito no laudo médico anexado, haja vista a necessidade premente da autora, a qual padece de patologia grave, que pode levar à perda do nascituro.

[...]

Ademais, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente que caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, o plano é obrigado a proceder à cobertura, senão
vejamos,

verbis
:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de complicações no processo gestacional.”

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida forneça, IMEDIATAMENTE, o medicamento ENOXAPARINA 40MG, cessando apenas 60 (sessenta) dias após o parto, conforme laudo médico.

[
...]
”
.

Irresignada
, a
a
gravante interpôs o presente recurso,
argumentando que
o contrato de plano de saúde expressamente exclui tratamentos não abrangidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a justificar o indeferimento dos pedidos em sede de antecipação de tutela, pois deve ser respeitado por todas as pa
rtes que compõem essa relação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a
matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

De acordo com o previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver
,
concomitantemente
,
elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
)
, além da
possibilidade de reversão da medida
.

Em análise dos autos
, tenho que
não estão presentes os
requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
.
Explico.

A
Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assist
ência à saúde, prevê em seu artigo
10, inciso VI, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está incluído na cobertura mínima
obrigatória dos planos de saúde,
in
verbis
:

“
Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária
a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta
Lei, exceto:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

[...]

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar
,
ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.
12
;

(
Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013)
”
.

Na hipótese, verifica-se que o medicamento
Enoxaparina
, prescrito à agravada,
caracteriza-se como de uso domiciliar
, não se enquadrando nas exceções legais que impõem a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde.
Parte superior do formulário

Ademais, o contrato celebrado entre as partes expressamente exclui da cobertura contratual o
“Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar: aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde
”(ID 262438790, p. 11, tema
IV, cláusula 4.1, alínea ‘g’).

Nesse contexto
,
o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem corroborado
o
entendimento de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, exceto nas hipóteses expres
samente previstas na legislação
,
veja-se
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE
.
MEDICAMENTO
.
USO DOMICILIAR
.
EXCLUSÃO DE COBERTURA
.
POSSIBILIDADE
.
ANTICOAGULANTE
.
AUTOADMINISTRAÇÃO
.
NEGATIVA DE COBERTURA
.
POSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO DESPR
OVIDO.
1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
.
[...]
2
. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido,
o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de
cobertura pelo plano de saúde
.
[
...]”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.859.473/RJ, relator Mini
stro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

[...]
2
.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO
. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICAD
A. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]

2. Com efeito,
as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual

"é
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
"
[...]”.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.141.518/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024 – grifo nosso
)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA
. LEGALIDADE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
. NÃO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAÇÃO NÃO ASSISTIDA. FÁRMACO AUSENTE DO ROL DA ANS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1
.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
.
[
...]”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.983.508/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022 – grifo nosso
)

Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes,
est
e
Eg
. Tribunal assim decide
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
.
EXCLUSÃO DE COBERTURA
. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME [...]
O fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não é obrigatório para as operadoras de planos de saúde, salvo nos casos de
antineoplásicos
orais, medicamentos assistidos (home
care
) ou aqueles incluídos no rol da ANS para tal fim, o que não inclui o m
edicamento
enoxaparina
sódica
.

[...]
É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar nos planos de saúde, exceto para
antineoplásicos
orais, medicação assistida (home
care
) e medicamentos incluídos no rol da ANS para esse fim
. [...]”.
(N.U 1002682-55.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024
– grifo nosso
)

“
Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Plano de saúde
. Obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamento domiciliar
.
Exclusão contratual expressa
. Improcedência do pedido.
[...]

4
.
O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, não inclui medicamentos domiciliares na cobertura mínima obrigatória
, excetuando apenas medicamentos
antineoplásicos
orais e os fornecidos em regime de internação domiciliar (home
care
).

5.
Jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal confirma a licitude de cláusulas que excluem medicamentos de uso domiciliar da cobertura dos planos de saúde, preservando o equilíbrio contratual e a liberdade das partes para pactuarem coberturas adicionais
.

[...]
"
É lícita a negativa de cobertura para fornecimento de medicamento domiciliar em plano de saúde, desde que expressamente excluído por cláusula contratual clara e objetiva, conforme autorizado pela Lei no 9.656/98
."
[...]”.
(N.U 1011827-82.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024
– grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MEDICAMENTO. “ENOXAPARINA 40MG”
. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
USO DOMICILIAR
NÃO INCLUÍDO NAS HIPOTESES DE FORNECIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA JUSTIFICADA.
[...]

5
.
O STJ tem entendimento consolidado de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação
. 6.
A negativa da Unimed em fornecer o medicamento não configura ato ilícito ou abusivo, mas exercício regular de direito
.
[...]

Tese de julgamento: "1.
É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação
.

[
...]”
.
(N.U 1001988-52.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
– grifo nosso
)

Portanto, diante da
expressa exclusão contratual
da cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, n
ão há que se falar em ilicitude na conduta da agravante
.

Como consequência
, resta
ausente a probabilidade do direito invocado
, tornando necessária a
reforma da decisão
que concedeu a tutela de urgência à agravada.

Ressalte-se que os contratos de prestação de serviços médico-hospitalares na modalidade de adesão são plenamente permitidos, sendo lícita a estipulação de limitações de cobertura, desde que as cláusulas restritivas sejam redigidas de forma clara, objetiva e inequívoca, como ocorre no caso concreto.

A inclusão de cláusulas excludentes ou limitativas de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano de saúde não configura, por si só, prática abusiva, pois tem o propósito de adequar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação paga pelo segurado, assegurando o equilíbrio econômico e
jurídico da relação contratual.

Ante

o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ
para
reformar
a decisão agravada,
revogando a tutela de urgência deferida na origem
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025